Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703035-16.2018.8.07.0004 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: GP COMERCIO DE CIGARROS LTDA - EPP, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, EDSONIA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada fere o princípio da cooperação entre as partes, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, bem como no artigo 321 do mesmo Diploma Legal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/PR 77.462, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20958646. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018